Tribunal: TJSP
Processo: 1022188-92.2021.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidente do trabalho – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico do autor – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação dos requisitos exigidos à concessão de auxílio acidente, em razão das queixas em coluna vertebral – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.